Tribunal: TJMT
Processo: 1026230-11.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026230-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ARMANDO HENRIQUE SARAIVA DE MOURA - CPF: 043.241.161-56 (ADVOGADO), VALDICE MARTINS DA SILVA - CPF: 224.500.598-81 (AGRAVANTE), TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (AGRAVADO), TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO MESMO COM EXISTÊNCIA DE JUÍZADO ESPECIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado em Ação de Ressarcimento de Descontos Indevidos c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Pedido de Indenização por Danos Morais, determinando o parcelamento das custas sob pena de indeferimento da inicial. A parte agravante alegou hipossuficiência financeira, amparando-se em documentos que demonstram renda inferior a um
salário-mínimo
, proveniente de aposentadoria e pensão, bem como múltiplos empréstimos consignados. Requereu a concessão do benefício e a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, medida liminarmente deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita à parte agravante, à luz da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e da possibilidade de opção pelo rito comum mesmo diante da existência do Juizado Especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) e o Código de Processo Civil (art. 98) asseguram o direito à gratuidade da justiça à pessoa natural que comprovar a insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento.

4. A declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção legal de veracidade, conforme dispõe o art. 99, §3º, do CPC, sendo necessária prova concreta para afastar tal presunção.

5. Documentos juntados aos autos comprovam a baixa renda da agravante e o comprometimento significativo de sua renda líquida com empréstimos consignados, reforçando a alegação de hipossuficiência econômica.

6. A negativa da justiça gratuita com fundamento exclusivo na existência de Juizado Especial viola o princípio constitucional do acesso à justiça, sendo a opção entre os ritos faculdade da parte, nos termos do art. 3º, §3º, da Lei 9.099/95.

7. Inexistindo elementos nos autos que infirmem a alegação de pobreza e não tendo a parte contrária apresentado impugnação, impõe-se a concessão do benefício, conforme precedentes do STJ e do próprio Tribunal estadual.

8. A tutela de urgência anteriormente deferida, ao suspender os efeitos da decisão agravada, revelou-se acertada, diante do risco de extinção da ação originária pela ausência de recolhimento das custas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, sendo ônus da parte contrária apresentar prova idônea para sua desconstituição.

2. A concessão do benefício da justiça gratuita não exige miserabilidade absoluta, bastando a demonstração de que o pagamento das custas compromete o sustento da parte.

3. A existência do Juizado Especial não impede a concessão da justiça gratuita na Justiça Comum, sendo a escolha do rito processual faculdade da parte.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, §3º; Lei 9.099/1995, art. 3º, §3º.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1017611-92.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.06.2025, DJE 18.06.2025.

TJMT, 1004212-98.2022.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, j. 07.07.2022.

STJ,
AgRg
no REsp 2092017/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 30.09.2024,
DJe
02.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1026230-11.2025.8.11.0000

VALDICE MARTINS DA SILVA X TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VALDICE MARTINS DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos da Ação de Ressarcimento de Descontos Indevidos c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica com Pedido de Indenização por Danos Morais, proposta pela agravante em face de TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS, que indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o parcelamento das custas em até quatro vezes, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Para tanto, a agravante sustentou a impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento, destacando sua condição de hipossuficiência. Requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo para afastar os efeitos da decisão de origem até o julgamento definitivo do recurso (Id. 304823398).

Deferida a liminar para suspender a exigibilidade do recolhimento das custas até análise do mérito do agravo (Id. 305486850).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita à agravante.

Na origem, a parte autora alegou ser aposentada, tendo a aposentadoria como única fonte de subsistência, com renda líquida inferior a um
salário-mínimo
, e que sofreu descontos indevidos a título de seguro não contratado, postulando a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição em dobro do valor e indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (Id. 304832850).

Da análise dos documentos apresentados, observa-se que a agravante é beneficiária de pensão por morte e aposentada por invalidez e que possui múltiplos empréstimos consignados ativos em diversos bancos, totalizando os descontos mensais significativos que reduzem substancialmente sua renda disponível (Id. 304832852).

Aposentados e pensionistas com renda limitada têm direito à justiça gratuita, especialmente quando a renda está comprometida com dívidas, senão vejamos.

Dispõe o artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No mesmo sentido, o artigo 98 do CPC assegura à pessoa natural o direito à gratuidade da justiça sempre que demonstrada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento. Ademais, o artigo 99, §3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte.

A jurisprudência deste Egrégio pacificou que a concessão da justiça gratuita não exige estado de miserabilidade, bastando a comprovação de dificuldade financeira que inviabilize o pagamento das custas sem prejuízo do sustento.

Nesse sentido:

“(...) A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC é relativa e pode ser afastada por prova em contrário, desde que fundada em elementos concretos constantes dos autos. A mera existência de movimentações bancárias não configura, por si só, elemento suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência. O deferimento da gratuidade da justiça impõe-se quando os documentos apresentados evidenciam a limitação da capacidade financeira do requerente, em respeito ao princípio do acesso à justiça. (...)”.
(N.U 1017611-92.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2025,
Publicado
no DJE 18/06/2025).

Somado a isso, nota-se que o magistrado singular baseou a negativa na existência do Juizado Especial, não na capacidade financeira da agravante, o que é juridicamente inadequado (Id. 304823399).

Ressalte-se que a opção da autora entre o rito comum e o Juizado Especial decorre de faculdade processual, nos termos do artigo 3º, §3º, da Lei 9.099/95, não podendo o exercício desse direito ser utilizado como fundamento para o indeferimento da gratuidade.

Nesse sentido, esta Corte já reconheceu que a negativa de assistência judiciária fundada exclusivamente na possibilidade de ajuizamento da demanda no Juizado Especial viola o direito constitucional de acesso à justiça, confira-se:

“(...) A incidência do art. 286, II, CPC não alcança as ações, quando o pedido é reiterado perante órgão jurisdicional diverso, sobretudo porque vigora em nosso ordenamento jurídico o primado do acesso à justiça, segundo o qual cabe ao autor da ação a opção de ajuizá-la perante a Justiça Comum ou no Juizado Especial, inexistindo obrigatoriedade de propositura da demanda perante o primeiro.”
(TJ-MT 10042129820228110000 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 07/07/2022, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2022).

Assim, havendo comprovação mínima de incapacidade de arcar com as custas processuais, impõe-se a concessão do benefício, em prestígio ao princípio constitucional do acesso à justiça.

Por outro lado, não consta qualquer elemento probatório capaz de infirmar essa presunção legal de veracidade, cabendo à parte contrária o ônus de demonstrar a inexistência de necessidade econômica, a qual não se desincumbiu, não tendo sequer apresentado contrarrazões ao agravo (Id. 313309891).

A propósito, destaca-se:

“(...) No julgamento do Tema Repetitivo n. 931 do STJ, ficou delimitado que a alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural tem presunção legal de
veracidade Cabe
à parte contrária, no caso o Ministério Público, o ônus de apresentar evidências de patrimônio para contradizer a afirmação de pobreza. (...)”
(STJ -
AgRg
no REsp: 2092017 SP 2023/0292848-5, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 30/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/10/2024).

Ademais, já foi deferida liminar suspendendo os efeitos da decisão agravada, com fundamento na verossimilhança das alegações e risco de dano irreparável, tendo em vista a iminente extinção da ação originária por ausência de recolhimento das custas (Id. 305485850).

Assim, reputo atendidos os requisitos legais à concessão da justiça gratuita, razão pela qual merece reforma a decisão objurgada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para confirmar a tutela de urgência recursal anteriormente deferida e, por conseguinte, reformar a decisão agravada, deferindo, em caráter definitivo, o benefício da gratuidade da justiça em favor da agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025